Tribunal: CARF
Processo: 10880.919094/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919094/2014-91
ACÓRDÃO
1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IRRF SOBRE REMESSAS PARA O EXTERIOR - REPATRIAÇÃO DOS VALORES.
A comprovação de que valores repatriados se referem a montantes
remetidos para o exterior, cujos negócios jurídicos teriam sido cancelados,
tem como efeito o reconhecimento do crédito pleiteado, com a sua
consequente homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-005.930, da 4a TURMA DA
DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 48) que não reconheceu o crédito declarado na
DCOMP no 28722.03796.061213.1.3.04-0686, no valor de R$84,431,25.
Segue o relatório:
Por meio do Despacho Decisório de fls. 48, a autoridade jurisdicionante
não reconheceu o crédito pleiteado, sob o fundamento de que o valor havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando,
assim, crédito disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP.
Concluiu-se, em consequência, pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 17 de junho de 2014 (fls. 52), a interessada
apresentou, em 17 de julho de 2014 (fls. 2), manifestação de inconformidade a fls. 3
a 6, sintetizada a seguir.
A manifestante reconhece ter deixado de retificar sua DCTF do mês de
julho de 2013, o que foi feito em 02.07.2014, com exclusão do débito sob o código
0422 no valor de R$ 84.431,25. Aduz que o valor se refere ao IRRF sobre remessa
efetuada ao exterior em nome de Gricind Ltd T/A ITB Artist Client Account no valor
bruto de R$ 562.875,00, conforme contrato de câmbio em anexo. Afirma ser a
quantia referente à antecipação de royalties ao artista Morrisey, que faria shows
em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, nos dias 30.07.2013, 02.08.2013 e
04.08.2013, respectivamente. Ressalva que a turnê foi cancelada por motivos
íntimos do artista, que procedeu à devolução do valor pago a título de antecipação
do seu cachê, conforme contrato de câmbio em anexo, motivo pelo qual solicitou a
compensação do valor retido. Requer, por tais fundamentos, a declaração de
nulidade do Despacho Decisório, e, subsidiariamente, seu cancelamento.
A DRJ indeferiu a MI, alegando, em apertada síntese, após a análise da legislação
aplicável, sujeição das remessas ao IRRF, assevera que:
Há de se observar que não há nos autos elementos que permitam vincular os
contratos de câmbio apresentados à alegada contratação do artista mencionado na
manifestação de inconformidade.
De todo modo, com a remessa de recursos por fonte situada no país em benefício de
pessoa jurídica domiciliada no exterior, configurou-se a ocorrência do fato gerador
do IRRF e existentes os seus efeitos, que não podem ser afastados pela posterior
devolução do valor, como defende a manifestante. Assim, conclui-se não ter se
caracterizado qualquer pagamento indevido ou a maior de tributo, não sendo
possível reconhecer-se o direito creditório pleiteado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
3
A recorrente foi cientificada em 11/05/2021 (fl. 65) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 09/06/2021 (fl.67).
Em seu RV, a recorrente reitera que foi celebrado um contrato (anexado) entre a
Recorrente e a agência responsável pelo gerenciamento e representação do artista, International
Talent Booking, onde está evidenciado o objeto, ou seja, a contratação de artista para a realização
de três shows em território brasileiro nos meses de julho e agosto de 2013.
Em resumo:
Incialmente, foi efetuado o pagamento antecipado total de U$ 250.000,00,
conforme atesta a invoice de fls. 20 do e-Processo:
...
A partir da invoice supramencionada verifica-se que do total de U$ 250.000,00
pagos em adiantamento, (i) U$ 212.500,00 foram direcionados ao pagamento da
produção dos shows que seriam realizados pelo artista Morrissey
(“Morrisey/Brazil/Production Fee” – em tradução livre: “Taxa da produção”); e (ii)
U$ 37.500,00 foi destinado ao pagamento do IRRF incidente sobre royalties, serviços
técnicos e pagamento de assistência técnica (“Withholding taxes” – em tradução
livre: “Impostos retidos na fonte”).
Em relação à parcela de U$ 212.500,00, o contrato de câmbio no 000114569150,
firmado em 26/03/2013 (fls. 24 a 30 – Doc. 08 da Impugnação) com a Intercam
Corretora de Câmbio Ltda., presta-se a demonstrar o repasse da aludida quantia à
conta bancária do artista contratado:
...
Com relação à parcela de U$ 37.500,00, a fim de manter as suas obrigações
tributárias íntegras perante o Fisco, nos termos do artigo 710 do Decreto no
3.000/99, a Recorrente procedeu ao pagamento do IRRF no mesmo dia em que foi
realizada a remessa de valores ao exterior a título de royalties, serviços técnicos e
pagamento de assistência técnica. Para tanto, a Recorrente emitiu DARF (fl. 23 –
Doc. 07 da Impugnação) na quantia de R$ 84.431,25 – valor que corresponde aos
U$ 37.500,00 com a taxa de câmbio de 2,197 – e procedeu com o recolhimento.
Observe-se:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
4

Assim, diante do que entendeu ser uma situação corriqueira do dia a dia como
produtora e executora de eventos, a Recorrente contou com o fiel cumprimento do
contrato, confiando que os referidos shows seriam realizados pelo artista
contratado, e prosseguiu com o registro das informações de pagamento do tributo
devido na operação em sua DCTF e efetuou o recolhimento do IRRF na alíquota de
15% a título de royalties, serviços técnicos e pagamento de assistência técnica.
Todavia, em razão de o pagamento da quantia de U$ 250.000,00 ter sido feito em
caráter antecipatório, ou seja, antes mesmo de os serviços contratados terem sido
sequer prestados, a Recorrente encontrava-se em uma situação extremamente
frágil e incerta, pois estava submetida a eventuais contratempos e infortúnios na
execução do contrato.
...
Diante disso, em razão da não realização do serviço pelo artista o IRRF pago pela
Recorrente (i) se tornou indevido, o que originou o crédito pleiteado e, (ii) seu ônus
financeiro pelo pagamento indevido está sendo suportado pela Recorrente.
Explica-se. Em razão do descumprimento do contrato pelo artista, por óbvio, os
valores antecipadamente pagos no montante total de U$ 250.000,00 deveriam ser
integralmente ressarcidos à Recorrente.
Em um primeiro momento, como era de se esperar diante da ausência de prestação
do serviço, o valor de U$ 212.500,00 pagos ao artista deram registro de entrada à
Recorrente em 06/12/2013, conforme atesta o contrato de câmbio de devolução da
remessa no 000118759014 (fls. 33 a 38 - Doc. 10 da Manifestação de
Inconformidade), veja-se:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
5
...
Note-se, srs. Julgadores, que o valor inicialmente remetido ao artista, no valor de
U$212.500,00 por meio do contrato de câmbio no 000114569150, é exatamente o
mesmo valor que é objeto do contrato de câmbio no 000118759014, atestando,
inequivocamente, que se trata de uma devolução das quantias pagas
indevidamente por um serviço que nunca ocorreu.
Neste ponto, inclusive, é bom indicar que, diferentemente do que trazido em sede de
decisão em primeira instância, não restam dúvidas de que os contratos de câmbio e
demais documentos juntados aos autos estão diretamente relacionados com a
contratação do artista para a realização de shows no Brasil. Ora, todos os valores
até aqui suscitados a título de remuneração da produção do artista e de
recolhimento de IRRF devido ao Fisco correspondem exatamente àqueles que
constam nos contratos de câmbio, tanto de remessa quanto de devolução, e do
DARF, respectivamente. Ou seja, é inconcebível a ideia de que inexiste nos autos
elementos que demonstrem o vínculo entre os documentos juntados e o contrato
celebrado entre a Recorrente e o artista e sua produção, uma vez que o nexo causal
foi detalhadamente traçado e a linha do tempo esclarecida.
Ademais, corroborando com toda essa argumentação da Recorrente, transcreve-se
abaixo trecho de e-mail (Doc. 05), cuja tradução livre vem em seguida, trocado entre
o representante da Recorrente e o agente do artista, Rod MacSween – fundador da
agência International Talent Booking, que sempre esteve por trás do gerenciamento
da agenda de eventos e da carreira do cantor Morrissey –, ao ser Trecho do contrato
de câmbio no 000118759014 (devolução da remessa) VR 08RF DEVAT Fl. 76 Original
10 questionado sobre a execução dos shows contratados. A resposta evidencia a
relação jurídica existente entre as partes:
...
Assim, apesar de já ter realizado o pagamento antecipado do cachê do artista,
conforme contrato de câmbio datado de 26/03/2013, praticamente quatro meses
depois, em 22/07/2013, houve de fato a rescisão unilateral do contrato por parte do
agente do cantor, cabendo à Recorrente a restituição da quantia paga
indevidamente, como assim ocorreu em 06/12/2013, por meio do contrato de
câmbio de devolução da remessa já citado acima.
Pois bem. Com a devolução do montante de U$ 212.500,00 pago à produção do
artista em razão da quebra unilateral do contrato, restou à Recorrente reaver o
valor recolhido a título de IRRF sobre uso de royalties, serviços técnicos e pagamento
de assistência técnica na quantia de U$ 37.500,00 – ou R$ 84.431,25 –, que
corresponde exatamente a diferença entre os valores efetivamente despendidos
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
6
pela Recorrente (U$ 250.000,00) e o valor recebido após a quebra do contrato (U$
212.500,00).
Para facilitar a elucidação das etapas da contratação e dos efeitos da quebra do
contrato, a fim de comprovar a existência de crédito, bem como a legitimidade da
Recorrente para utilizá-lo em compensação, confira-se a seguinte tabela, que tem
como valor total da operação U$ 250.000,00:
...
Com relação à decisão da DRJ, a recorrente comenta:
Em primeiro lugar, é de se reparar a evidente inovação no critério jurídico
introduzida pelo acórdão recorrido, na medida em que afirma que à Recorrente não
caberia o direito creditório por conta da suposta ocorrência do fato gerador do IRRF,
sendo irrelevante para fins tributários a posterior devolução das quantias pagas
indevidamente em caráter antecipatório. Esse entendimento, contudo, difere
daquele adotado pelo Despacho Decisório, hipótese em que se afirmou que a
compensação não teria sido homologada pura e simplesmente em razão da
inexistência, à época, do espelhamento do crédito pleiteado na DCTF original do
período.
Nessa esteira, é sempre bom lembrar que o artigo 146 do CTN dispõe que qualquer
modificação introduzida de ofício em relação aos critérios jurídicos que orientaram o
lançamento do crédito tributário somente pode ser efetivada, quanto a um mesmo
sujeito passivo, em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua
introdução. Veja-se o seu inteiro teor:
...
Traz a doutrina e reafirma que quem suportou o ônus do tributo foi a própria
recorrente e resume:
Por todo o exposto, pode-se concluir pelo total provimento do presente recurso
para reforma do acórdão recorrido, uma vez que:
i.
A Recorrente contratou residente no exterior para realização de shows no
Brasil, tendo sido acordado o valor total de U$ 250.000,00. Para tanto,
pagou antecipadamente U$ 212.500,00 ao artista, como atesta contrato de
câmbio apresentado, bem como recolheu o IRRF no valor de U$ 37.500,00
(R$ 84.431,25), conforme indica DARF;
ii.
Ocorre que o show foi cancelado e o valor remetido ao artista a título de
royalties pela exploração de direitos autorais foi devidamente restituído,
conforme atesta contrato de devolução da remessa. Entretanto, a não
realização do serviço gerou o alegado crédito de IRRF, cujo ônus financeiro
está sendo suportado pela Recorrente;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
7
iii.
Toda a documentação juntada aos autos corrobora com os acontecimentos
decorrentes da relação jurídica entre a Recorrente e o artista narrados ao
longo do processo, sendo demonstrado o nexo causal e a ligação entre os
fatos e as provas;
iv.
A Recorrente não tem o dever de recolher IRRF sobre a operação acima
mencionada, uma vez que, nos termos dos artigos 685, I e 710do Decreto no
3.000/99 c/c a alínea d do §1o do artigo 17 da IN 1455/2014, a alíquota de
15% do imposto deve incidir sobre “royalties decorrentes da exploração de
direitos autorais” que, conforme exaustivamente abordado, não estão
presentes no caso concreto: a) Não há que se falar em uso de royalties, uma
vez que o serviço pelo qual o artista beneficiário fora contratado, momento
em que seriam explorados os direitos autorais, nunca foi realizado ou se
concretizou;
v.
Este procedimento de antecipação de pagamento do beneficiário e de
recolhimento do tributo pertinente é o único meio que dispõe a Recorrente
para realizar esta atividade empresarial, seja com o intuito de evitar
eventuais atuações por parte do Fisco, seja por vontade do próprio artista
internacional;
vi.
Afirmar que é correto tributar a justificada expectativa de Recorrente – em
relação à sua certeza de que o beneficiário exerceria o trabalho pelo qual
fora contratado –, que nunca chegou a ocorrer, traria uma enorme
insegurança jurídica para a consecução de suas atividades empresarias,
desestimulando e inibindo a sua atuação no ramo do entretenimento, além
de representar uma situação de verdadeiro enriquecimento ilícito por parte
do Fisco;
vii.
Em prol do princípio da verdade material, deve-se levar em consideração as
informações contidas na DCTF-Retificadora transmitida pela Recorrente,
ainda que posteriormente ao Despacho Decisório, conforme entendimento
pacificado no E. CARF e expresso pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 28
de agosto de 2015; e
viii.
subsidiariamente, no caso de dúvida na ocasião do julgamento,
notadamente se objetivada por eventual empate de votos dos i. Julgadores,
deverá ser aplicado o artigo 28 da Lei 13.988/20, favorecendo-se o
contribuinte com o cancelamento do débito alvo do questionamento.
Requer:
Por todo o exposto, requer-se o integral provimento do presente Recurso Voluntário,
reconhecendo-se, por conseguinte, o crédito tributário decorrente de pagamento
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
8
indevido de IRRF e, consequentemente, se homologue integralmente a
compensação pleiteada nestes autos.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus
procuradores, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre
João Manoel, no 923, 8o andar, em atenção ao Dr. DANIEL VITOR BELLAN, bem
como sejam enviadas cópias à Recorrente, no endereço constante dos autos.
Por fim, requer-se a sustentação oral de suas razões de defesa quando do
julgamento do presente no E. CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente requer que as intimações e notificações sejam feitas ao seu advogado.
Quanto ao fato, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Assim, indefere-se o pedido da recorrente.
Quanto ao pedido para sustentação oral, este segue o rito previsto no RICARF
(Portaria MF 1.634/2023 –Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) a
solicitação de sustentação oral está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias da
publicação da pauta:
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
No mérito, à Autoridade Administrativa cabe examinar a certeza e liquidez do
crédito tributário objeto de restituição/compensação, nos termos do art. 170 do CTN. Não se
aplica, portanto, o art. 146 do referido CTN, como quer a recorrente, posto que a lide não trata de
lançamento.
Assim, a autoridade deve envidar todos os seus esforços no sentido de certificar-se
quanto à certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos antes aduzidos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
9
A lide consiste na prova inequívoca de que houve o pagamento indevido face à não
prestação de serviços, por parte do contratado, o qual efetuou a devida devolução dos valores.
Entendo que isto ficou devidamente comprovado nos autos. A recorrente viu-se
obrigada a antecipar os honorários do artista, sobre o qual incidiu o IRRF, nos termos da legislação
vigente, visto ter ocorrido o pagamento, conforme preceitua o art. 43, do CTN.
Neste mesmo sentido, temos o acórdão no 1302-004.666, de relatoria do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, o qual, com a devida vênia, reproduzo:
Acórdão no 1302-004.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 16 de julho de 2020 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A DCTF pode ser retificada após a emissão do despacho decisório, quando o
motivo do não reconhecimento do direito creditório invocado em pedido de
compensação é justamente porque não houve a correta indicação dos débitos
naquela declaração.
Cabe ao contribuinte, quando da retificação da DCTF, apresentar as provas do seu
direito creditório, devendo este ser reconhecido quando o conjunto probatório
acostados aos autos for suficiente para confirmar a existência do crédito indicado
em pedido de compensação.
Com a devida vênia, aqui reproduzo parte do voto:
A comprovação do pagamento do IRRF está acostada às fls. 41, em que pese este
pagamento não ser objeto da presente discussão, uma vez que já havia sido
identificado no próprio despacho decisório exarado.
Por outro lado, no contrato de câmbio apresentado pelo contribuinte (fls. 113), o
que se verifica é que, no dia 14/05/2012, houve o” repatriamento” dos mesmos
US$187.000,00, que haviam sido remetidos ao exterior, através do já mencionado
contrato de câmbio do dia 21/03/2012.
Esses documentos, por si só, aos olhos deste julgador, já demonstram que a
remessa dos valores ao exterior, que deu ensejo ao IRRF recolhido, foi
devidamente restituída (repatriada) ao contribuinte, o que, a princípio, já
comprovaria o seu direito creditório.
Ou seja, situação bastante semelhante ao caso objeto da lide.
A recorrente apresentou os contratos de câmbio de remessa para o beneficiário no
exterior e o correspondente à devolução dos valores remetidos ao artista (fls. 2/42).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919094/2014-91
10
Por fim, ressalto que o contrato anexado ao RV, assim como o email citado no RV,
não possuem valor probante posto estarem redigidos em língua estrangeira, porém, entendo que
os documentos pertinentes e necessários à análise foram devidamente anexados e fazem prova
suficiente para concluir sobre o direito da recorrente, nos termos do art. 165, do Código Tributário
Nacional.
Consequentemente, dou provimento ao RV.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 147
DF CARF MF
Original